Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732258-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29758116) interposto por ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu os pedidos relativos ao mérito da demanda, condenou a agravante ao pagamento de multa e determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse em favor do agravado. Eis o teor do decisório (ID 104937460 do processo de referência): A requerida já foi intimada a desocupar o imóvel, tendo-lhe sido concedido prazo suplementar. Insistentemente ela pleiteia a suspensão do feito ou a concessão de novo prazo para cumprimento da ordem deste Juízo, confirmada pela Turma à qual foi distribuído o agravo de instrumento por ela interposto. Todas as questões aventadas na petição ID 104717413 serão matérias afetas ao mérito, que será objeto de deliberação em sentença, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos nela formulados. Denota-se que ela não se dispõe a cumprir com exatidão as decisões deste juízo e ainda está criando embaraços à sua efetivação, com clara violação ao art. 77, IV do CPC. Observa-se ainda, em virtude de sua recalcitrância e tumulto processual causado em razão da reiteração de pedidos já indeferidos, sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, IV, V e VI do CPC. Desse modo, nos termos do art. 81 do CPC, condeno a requerida/reconvinte ao pagamento de multa em favor do autor/reconvindo, equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Cumpra-se a ordem de reintegração de posse. Expeça-se mandado. Autorizo o arrombamento e o uso da força policial, se necessário. Dou força de oficio a esta decisão, caso necessária a requisição de auxílio policial. Atentem-se para as determinações contidas na decisão ID 88619411. Considerando que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do NCPC), mostra-se impositivo permitir ao autor poder descartar ou dar outra destinação que desejar aos bens que guarnecem o imóvel caso não sejam retirados pelo réu no prazo concedido para a desocupação voluntária. Como tem sido frequente nos processos de despejo, imissão e reintegração de posse, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para o cumprimento da decisão. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Por outro lado, os Depósitos Públicos do TJDFT, como notório, estão abarrotados de itens sem qualquer destinação, o que impossibilita seu uso para os casos necessários. Assim, fica desde já a parte requerida intimada a retirar os bens móveis de sua propriedade durante o prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena da parte autor poder descartá-los ou dar outra destinação que desejar, por ocasião da desocupação. Caso sejam deixados animais no local, deverá o autor apresentá-los ao Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal ou outra instituição, conforme orientação deste Centro. O advogado ou o depositário fiel deverá consultar o oficial de justiça para o qual o mandado foi distribuído: 1) acessar a página - https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/ 2) inserir o número completo do processo eletrônico e selecionar o campo “Não sou um robô”. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência do autor. P. I. Inconformada, narra a agravante que alugou casa localizada na QNN 7, conjunto C, casa 26, Ceilândia/DF para morar com três filhos, sendo um filho menor e portador de epilepsia generalizada idiopática, e um neto menor, porém, não pode permanecer locando o imóvel, pois este foi leiloado e o novo proprietário exige a desocupação imediata. Alega que, no transcurso da prorrogação, foi surpreendida com a notícia de que a filha de 19 (dezenove) anos foi agredida, em maio de 2021, havendo que lidar com o traumatismo craniano e crises convulsivas frequentes da jovem. Deferido o prazo inicial de quinze dias, a agravante requereu alteração, que foi concedida pelo período de 60 (sessenta dias) e, posteriormente, mais 60 (sessenta dias) por este Relator nos autos 0724898-35.2021.8.07.0000, findando em 28.9.2021. Aduz que, conquanto tenha empreendido grande esforço, não logrou êxito em encontrar novo local para residir, persistindo a situação intensificada de vulnerabilidade familiar. Requer, liminarmente, a concessão de dilação de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel e, no mérito, a declaração de inexistência de litigância de má-fé, com a reforma da decisão que a condenou ao pagamento de multa. Dirigido o pedido ao Plantão Judicial desta Corte, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos pontuou que o novo pleito de concessão de dilação do prazo por 15 (quinze) dias não consta na origem, não conhecendo a matéria, deixando as questões remanescentes ao horário regular forense. É o relato do essencial. Confirmo a tutela havida em Plantão Judicial de que não foi devolvido a este egrégia Corte com o recurso o pedido de dilação do prazo para desocupação. Como bem asseverado pelo eminente Desembargador Plantonista, não consta julgamento quanto à extensão de tempo na decisão recorrida, mesmo porque a petição que a provocou (ID 104717413 dos autos de referência) restringiu-se às matérias concernentes à pretensão de retenção das benfeitorias. No que diz respeito à declaração de inexistência de litigância de má-fé, por ser pedido expressamente relativo ao mérito do agravo, deixo para apreciar no momento oportuno após pronunciamento da parte contrária. Por tais fundamentos, afastado o tema não conhecido, indefiro a tutela de urgência pleiteada no presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador